Tribunal: TJDFT
Processo: 0702891-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702891-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DUCILENE CONCEICAO CAVALCANTE AGRAVADO: JOSE LIRIO PONTE AGUIAR D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por MARIA DUCILENE CONCEIÇÃO CAVALCANTE em face de JOSE LIRIO PONTE AGUIAR ante decisão proferida pelo juízo da 18a Vara Cível de Brasília no cumprimento de sentença n. 0025900-54.2016.8.07.0001. Observa-se no processo de origem decisão prolatada em 03/11/2023 (ID 176892976 na origem) que, por sua vez, faz menção à decisão anterior, datada de 09/10/2023 (ID 174706716 na origem), cujo objeto, em tese, é o mesmo de ulteriores pedidos, qual seja, a arguição de impenhorabilidade, sem impugnação recursal verificada nos autos nos momentos específicos. Assim, diante da possibilidade de materialização de efeito preclusivo, impactado pela possibilidade de intempestividade, INTIME-SE a Agravante para que, em 5 (cinco) dias, manifeste-se quanto à tempestividade do presente agravo sob pena de indeferimento in limine, bem como não conhecimento do presente recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 1 de fevereiro de 2024 15:48:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador